Tribunal: TJSP
Processo: 2063237-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – "Habeas Corpus" – Paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto – Prisão preventiva – Revogação – Descabimento – Constrangimento ilegal não verificado – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Paciente que possui vida pregressa conturbada – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das

Ementa:
HABEAS CORPUS – "Habeas Corpus" – Paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto – Prisão preventiva – Revogação – Descabimento – Constrangimento ilegal não verificado – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Paciente que possui vida pregressa conturbada – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere - Ordem denegada.